Tribunal: TJSP
Processo: 2140064-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Ação de Indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Interposição contra decisão do d. magistrado "a quo" que indeferiu pedido de imposição de multa às executadas, bem como a pesquisa de bens em nome do cônjuge da coexecutada. Inconformismo do exequente. Possibilidade de imposição de multa após intimação pessoal das executadas,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Ação de Indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Interposição contra decisão do d. magistrado "a quo" que indeferiu pedido de imposição de multa às executadas, bem como a pesquisa de bens em nome do cônjuge da coexecutada. Inconformismo do exequente. Possibilidade de imposição de multa após intimação pessoal das executadas, para que informem o paradeiro de bens, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos artigos 772 e 774, V, do CPC. Agravante que deverá diligenciar e informar endereço no qual as executadas poderão ser encontradas. Pesquisa de bens em nome do marido da coexecutada: acolhimento. Cabimento da realização de pesquisa e eventual constrição, nos termos do art. 790, IV, do CPC, respeitada a meação do cônjuge. Casamento sob regime de comunhão parcial de bens. Art. 1.658 do CC. Bens e valores eventualmente encontrados em nome do marido da executada que compõem o patrimônio conjugal. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140064-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante REGINALDO
CARVALHO DE MELO, são agravados ELIANE APARECIDA SAULINO DE MOURA
e ELIANE APARECIDA SAULINO DE MOURA-ME ( NOME FANTASIA DE JP
COMÉRCIO FUINELARIA E PINTURA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140064-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: LIMEIRA - 4a VARA CÍVEL
Juiz Dr. Marcelo Ielo Amaro
AGRAVANTE: REGINALDO CARVALHO DE MELO
AGRAVADAS: ELIANE APARECIDA SAULINO DE MOURA e ELIANE
APARECIDA SAULINO DE MOURA ME
VOTO no 28.398
Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Ação de
Indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de
sentença. Interposição contra decisão do d. magistrado “a quo”
que indeferiu pedido de imposição de multa às executadas, bem
como a pesquisa de bens em nome do cônjuge da coexecutada.
Inconformismo do exequente. Possibilidade de imposição de
multa após intimação pessoal das executadas, para que
informem o paradeiro de bens, sob pena de ato atentatório à
dignidade da justiça, nos termos dos artigos 772 e 774, V, do
CPC. Agravante que deverá diligenciar e informar endereço no
qual as executadas poderão ser encontradas. Pesquisa de bens
em nome do marido da coexecutada: acolhimento. Cabimento da
realização de pesquisa e eventual constrição, nos termos do art.
790, IV, do CPC, respeitada a meação do cônjuge. Casamento
sob regime de comunhão parcial de bens. Art. 1.658 do CC. Bens
e valores eventualmente encontrados em nome do marido da
executada que compõem o patrimônio conjugal. Precedentes
jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido, com
observação.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fl. 391 dos originais que, em autos de “ação de reparação de danos
cumulado com danos materiais e morais”, em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu, dentre outras deliberações, aplicação de multa às
executadas, nos termos dos artigos 77, § 2o, e 774 do CPC, bem como o
pedido de pesquisa de bens em nome do marido da coexecutada.
Busca a reforma da r. decisão. Afirma que a agravada vem
de todas as formas fraudando a presente execução. Alega que o marido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140064-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravada “falaciosamente informou ao oficial de justiça que a empresa
Executada supostamente teria mudado do local há cerca de 02 anos”. Diz
que está provada a má-fé da executada, que cria obstáculos ao exercício do
direito dele agravante, o que caracteriza ato atentatório à dignidade da
justiça. Pretende a pesquisa de bens em nome de Luis Carlos de Moura,
casado em regime de comunhão parcial de bens com a executada, para
que seja penhorada sua meação. Postula o provimento do recurso para
“que seja reformada a decisão agravada, condenando-se a Agravada nas
penas previstas no artigo 77, § 2o e, artigo 774 ambos do Código de
Processo Civil pelos fundamentos acima expostos, bem como para que seja
determinada pesquisas de bens em nome do esposo da Agravada”.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 8/9.
O despacho de minha relatoria, (fls. 11/12), determinou o
processamento do presente recurso, dispensou informações e determinou a
intimação das agravadas para resposta, sem qualquer manifestação,
conforme certificado a fl. 15.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta provimento, respeitado entendimento em
sentido contrário.
As executadas foram intimadas para pagarem a dívida. Não
obstante, até o momento, quedaram-se inertes, sem contribuir para a
satisfação da execução e celeridade processual, em detrimento do dever de
cooperação preceituado no art. 6o do CPC (in verbis: “Todos os sujeitos do
processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva”)
Desse modo, tem lugar a aplicação do disposto no art. 772, II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140064-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
e III, do CPC: (“O juiz pode, em qualquer momento do processo: I - ordenar
o comparecimento das partes; II - advertir o executado de que seu
procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça; III determinar
que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral
relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que
tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável”), para que a
empresa executada e sua sócia sejam intimadas, pessoalmente, mediante o
pagamento das custas respectivas, a prestarem informações a respeito do
paradeiro de bens suficientes para saldar a execução, sob pena de
caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação da
multa prevista no parágrafo único do artigo 774, do CPC.
Ora, o próprio diploma processual prevê que é considerada
atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do
executado que, “intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens
sujeitos à penhora e os respectivos valores” (art. 774, V).
Sobre
a
regra
acima,
ensina
DANIEL
AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES:
“O juiz poderá de ofício ou mediante o pedido do exequente
determinar a qualquer momento do processo a intimação do executado para
que em cinco dias indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos
à penhora e seus respectivos valores, bem como exiba a prova de sua
propriedade e, se for o caso, certidão negativa desse ônus. [...] O executado
que não dispõe de qualquer bem que possa responder pela execução
deverá informar tal situação no prazo de cinco dias. A única resposta que
não se admite, gerando a imediata aplicação da multa, é o silêncio do
executado diante de sua intimação, já que a sanção alude ao desrespeito
do executado com a ordem judicial, e não à inexistência de bens que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140064-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
possam se sujeitar à execução.” (in Novo Código de Processo Civil
Comentado. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, comentário ao art. 774, p.
1235-1236).
Deverá o agravante providenciar o endereço correto das
executadas, (pessoas jurídica e física), para que sejam elas intimadas
pessoalmente, conforme deferido, vez que a indicação de locação de bens
sujeitos à penhora compreende ato personalíssimo das executadas. Sem a
intimação pessoal, inaplicável a multa pretendida. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS NA
PESSOA DE SEUS PATRONOS PARA INDICAREM BENS À PENHORA -
ATO PERSONALÍSSIMO QUE DEPENDE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS
DEVEDORES - DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo
de Instrumento no 2227714-58.2016.8.26.0000, Rel. Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, 28a Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2017).
Por sua vez, verifica-se que o cumprimento de sentença, cujo
v. Acórdão fora proferido em 17.08.2017, (fls. 71/76 dos originais), tramita
desde outubro de 2017, (cfr. fl. 88), sem que o exequente tenha conseguido
satisfazer seu crédito relativo à indenização por danos materiais e morais a
que a corré Eliane foi condenada.
Ademais, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, “no
regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao
casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos
seguintes”.
Ora, o agravante comprovou que a coexecutada Eliane é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140064-31.2020.8.26.0000 -Voto no
6
casada sob o regime da comunhão parcial de bens desde 1.996, (fl. 390
dos originais), de modo que se presume que os bens de titularidade de seu
marido e que foram adquiridos na vigência da sociedade conjugal, bem
como eventuais importâncias depositadas em suas contas bancárias,
compõem a comunhão conjugal.
Por esta razão, nada impede a pesquisa de ativos financeiros
em nome do marido da coexecutada pelo sistema BacenJud, Renajud e
Infojud, com a observação de que, na eventualidade de sucesso de
eventual bloqueio ou localização de bens, metade do montante deve ser
imediatamente liberado, independentemente de requerimento, mantida a
constrição apenas sobre a metade de titularidade da devedora.
Em casos análogos, já decidiu a jurisprudência desta E.
Corte: “PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial -
Locação de imóvel comercial - Decisão de primeiro grau que indefere
pedido de bloqueio de ativos financeiros do cônjuge da executada - Agravo
interposto pela exequente - Executada casada em regime de comunhão
parcial de bens - Artigo 1.658 do Código Civil - Direito da executada à
metade dos bens adquiridos na constância do casamento - Presunção de
que a dívida foi contraída em benefício do casal - Possibilidade de bloqueio
de ativos financeiros do cônjuge meeiro - Agravo provido” (Agravo de
Instrumento 2111972-43.2020.8.26.0000; Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan; 29a Câmara de Direito Privado; j. 19/06/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
"AÇÃO MONITÓRIA"

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que indeferiu o pedido de
pesquisas em nome do esposo da executada e de sua empresa individual
Empresas constituídas na constância do casamento, regido pela comunhão
parcial de bens
Aparente confusão patrimonial
Dívida contraída na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140064-31.2020.8.26.0000 -Voto no
7
constância do casamento, em benefício da família Exegese do art. 1.658,
do Código Civil - Decisão reformada RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento 2013053-19.2020.8.26.0000; Rela. Desa. Ana Catarina
Strauch; 37a Câmara de Direito Privado; j. 18/06/2020);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Ação indenizatória
julgada parcialmente procedente. Agravada condenada ao pagamento de
honorários advocatícios. Decisão indeferitória do pedido de pesquisa de
bens em nome do cônjuge da executada. Frustradas as tentativas de
localização de patrimônio da executada. Pesquisa de bens em nome do
cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Possibilidade.
Precedentes. Decisão agravada reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo
de Instrumento 2023794-21.2020.8.26.0000; Rel. Des. Alfredo Attié; 27a
Câmara de Direito Privado; j. 18/06/2020);
E,
“Agravo de instrumento. Seguro facultativo de veículo. Ação
regressiva. Fase de cumprimento de sentença. Pesquisa de bens em nome
da esposa do executado na constância do casamento. Possibilidade. Não
há óbice à pesquisa pelo sistema Bacenjud, RenaJud e InfoJud com o
intuito de localizar bens sobre os quais o executado possa responder com
sua meação a teor do art. 1.658, do CC. Recurso parcialmente provido, com
observação”. (Agravo de Instrumento 2011414-63.2020.8.26.0000; Rel.
Des. Cesar Lacerda; 28a Câmara de Direito Privado; j. 18/02/2020).
E, desta Câmara, o v. acórdão do E. Des. Kioitsi Chicuta,
cujo julgamento participei:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140064-31.2020.8.26.0000 -Voto no
8
indeferido de bloqueio 'on line' via Bacenjud em face de cônjuge do
executado. Modificação. Cabimento de pesquisa. Regime de bens com
cabimento de bloqueio de 50%, considerada a regra do art. 790 do CPC.
Recurso provido. O cumprimento de sentença decorre de ação ajuizada em
2005 e título judicial em 2010, não logrando êxito o credor até o momento a
satisfação de seu crédito. Assim, embora a esposa do executado não
integre a execução, o bloqueio de metade ideal em conta é possível, sendo
casados no regime de comunhão parcial de bens, diante da presunção de
benefício à família, a ser elidida, se o caso.” (Agravo de Instrumento
2047486-49.2020.8.26.0000; j. 11/06/2020).
Assim, merece reforma a r. decisão guerreada, para deferir o
pedido de intimação das agravadas para indicação de bens passíveis de
penhora, advertindo-as da possibilidade de imposição da penalidade
prevista no parágrafo único do artigo 774 do CPC, bem como para autorizar
as pesquisas pretendidas em nome de Luis Carlos de Moura, inscrito no
CPF sob n° 095.913.868-42, observados os termos acima mencionados
quanto a eventual preservação de sua meação.
Providencie o agravante, na origem, os meios necessários
para a efetivação da intimação pessoal, como mencionado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator